Tribunal: TJPA
Processo: 0812693-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812693-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MATHEUS BARATA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM - SEMEC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGADA PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Mag. 04: Geografia, regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu tutela recursal voltada à sua imediata convocação e nomeação, sob o fundamento de inexistência de preterição e de direito subjetivo à nomeação, por se tratar de candidato classificado fora do número de vagas ofertadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada existência superveniente de cargos vagos e a contratação de professores temporários configuram preterição arbitrária e imotivada apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se os fatos novos apresentados em sede de agravo interno podem ser analisados sem caracterizar inovação recursal e supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, somente convertida em direito subjetivo quando comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição nem implica o surgimento automático de vagas no quadro permanente, pois se destina a atender necessidades transitórias da Administração, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

A alegação de vacância superveniente de cargos efetivos apresentada apenas no agravo interno configura inovação recursal, inviabilizando sua análise pelo órgão colegiado, sob pena de supressão de instância.

A decisão monocrática encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do STF e do STJ quanto à inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidatos integrantes de cadastro de reserva sem prova cabal de preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital detém mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A contratação temporária de servidores, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, preterição nem gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

A apresentação de fatos novos apenas em sede de agravo interno caracteriza inovação recursal e impede sua apreciação pelo órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, III e IX; CPC/2015, arts. 1.021, §§ 2º e 3º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no RMS 66.000/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25.11.2021; STJ, AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812693-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSE MATHEUS BARATA SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por JOSE MATHEUS BARATA SILVA contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
e a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM – SEMEC
, com o objetivo de obter a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, visando a concessão de tutela recursal para sua imediata convocação e nomeação no cargo de Professor Licenciado Pleno – Mag. 04: Geografia, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Alega a parte agravante que surgiram fatos novos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, consistentes na comprovação superveniente da vacância de 19 cargos efetivos para a função de Professor de Geografia, conforme documento oficial da própria SEMEC, juntado por prova emprestada extraída dos autos do processo nº 0800779-85.2024.8.14.0301. Argumenta que, somadas essas 19 vagas às 10 ofertadas no edital, há um total de 29 cargos disponíveis, e sua classificação em 25º lugar passa a estar dentro do número de vagas.

Em suas palavras, “a superveniência e a comprovação de 19 cargos efetivamente vagos, surgidos durante a vigência do certame, colocam o embargante dentro do quantitativo de vagas passíveis de provimento”. Sustenta, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão agravada deixou de analisar provas documentais relevantes, como: a existência de 71 contratos temporários ativos para a mesma função, manifestações públicas da SEMEC e da sociedade sobre a carência de professores, ofícios administrativos sobre realocação de pessoal por insuficiência de docentes, e audiência extrajudicial em que a própria Administração admitiu a insuficiência de vagas no concurso e a necessidade de novos profissionais.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência do STF, especialmente os Temas 612 e 784, foi mal aplicada. O Tema 612 estabelece que, existindo candidatos aprovados e cargos vagos para funções permanentes, a contratação de temporários é ilegal e configura preterição. Já o Tema 784 trata da conversão da expectativa em direito subjetivo à nomeação diante da comprovação de preterição arbitrária. Defende, com base nisso, que a Administração agiu com desvio de finalidade ao manter contratações precárias, mesmo havendo aprovados aguardando nomeação.

Sustenta ainda que a urgência da tutela requerida decorre do caráter alimentar do cargo público e da proteção à confiança legítima dos aprovados, destacando que a jurisprudência de tribunais como TJMT e TRT-1 reconhece o direito à nomeação em casos de contratações ilegais para funções típicas e permanentes. Cita, inclusive, decisão da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, do TJPA, que reconheceu a urgência em caso análogo por tratar-se de pretensão relacionada à subsistência.

Além disso, aponta como prova cabal de preterição a Ata de Reunião realizada entre a SEMEC e o Ministério Público do Estado do Pará (ID 21165877), em que a própria Secretária de Educação reconheceu o déficit de professores, a insuficiência de vagas ofertadas no concurso, a realização de PSS para suprir cargos vagos e a intenção de esperar o vencimento do atual concurso para abrir outro. Tal documento, segundo o agravante, já foi reconhecido como prova válida de preterição pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, em processo análogo.

Denuncia ainda a ilegalidade das contratações temporárias, que estariam sendo prorrogadas por mais de dois anos, em afronta ao limite estabelecido pela Lei Federal nº 8.745/1993. Menciona precedente do Desembargador José Maria, do TJPA, que reconheceu a preterição em caso idêntico, com base na duração excessiva dos contratos temporários.

Por fim, sustenta que a decisão agravada viola princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade administrativa. Argumenta, com base na doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello, que a nomeação de candidatos aprovados promove maior estabilidade e qualidade na prestação do serviço público, enquanto a manutenção de contratações precárias gera instabilidade, desrespeita a ordem classificatória e configura burla ao concurso público.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do agravo interno, com o juízo de retratação da decisão monocrática (ID 21597219), reformando-a para conceder tutela recursal e determinar a imediata convocação e nomeação do agravante ao cargo de Professor de Geografia. Subsidiariamente, requer o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

No ID n. 32321642,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência ou não de preterição em ordem de nomeação em certame público.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25127519):

“(...) Cinge-se o mérito recursal sobre a ocorrência ou não de preterição em ordem de nomeação em certame público.

Pelas próprias alegações do agravante verifico que este se encontra fora do número de vagas ofertadas, estando, tão somente em cadastro de reserva.

Para essa hipótese, nos Tribunais Superiores já há entendimento consolidado, no sentido de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que neste momento não vislumbro ter ocorrido no caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
2. Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
3. Diante da impossibilidade de inovação recursal, é inviável que, sob a alegação de omissão no julgado, sejam ventilados argumentos inéditos, com o objetivo de rediscussão da matéria.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS 66.000/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021)
(grifo nosso)

Não bastasse, há posicionamento do STJ no sentido de que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza qualquer preterição na convocação e na nomeação dos candidatos a cargos efetivos, bem como não significa que tenham surgido novas vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados.

Tal linha de raciocínio se dá pelo fato de os temporários, admitidos mediante processo seletivo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO.
CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.
III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.
IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.
V. Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei)
(grifo nosso)

Não procede, portanto, o pleito de reforma da decisão vergastada, isso porque está alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial, à precedente qualificado.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por intempestivo. CONHEÇO DO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, pelas próprias razões do agravante se verifica que este se encontra fora do número de vagas ofertadas, estando, tão somente em cadastro de reserva, o que lhe confere mera expectativa de direito à nomeação, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ademais, há ainda posicionamento do C. Tribunal da Cidadania, no sentido de que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza qualquer preterição na convocação e na nomeação dos candidatos a cargos efetivos, bem como não significa que tenham surgido novas vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados.

Por fim, ressalto que o fato novo trazido no bojo deste recurso pelo recorrente, de que houve vacância de 19 (dezenove) cargos efetivos, nada mais é do que inovação recursal, além de que analisar a referida alegação configuraria ainda indevida supressão de instância.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25127519, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026